Tribunal: CARF
Processo: 12739.000272/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12739.000272/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.745 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
ANTONIO CARLOS BRANDÃO DE MELO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO
PARCIAL.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas, desde que devidamente comprovadas, as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou
de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução com pensão alimentícia
judicial, no valor de R$ 10.900,00.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12739.000272/2009-19
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.745 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12739.000272/2009-19

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2005 do contribuinte acima
identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração das infrações
abaixo descritas, através da Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Física, de fls. 72/80.
D e m o n s t r a t i v o

d
e
Apuração do Imposto Devido
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização a glosa de R$
3.816,00 correspondente à Dedução Indevida de Dependentes, a glosa de R$ 6.787,69
correspondente à Dedução Indevida de Despesas Médicas, a glosa de R$ 2.128,62
correspondente à Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi, a glosa de R$
3.046,65 correspondente à Dedução Indevida de Despesas com Instrução, a glosa de
R$ 35.291,54 correspondente à Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e a
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica no valor de R$ 16.562,27,
compensado o Imposto de Renda Retido sobre os rendimentos omitidos no valor de R$
469,28, em decorrência do não atendimento à intimação para prestar esclarecimentos.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento, de fls. 01/03, alegando, em síntese,
que:
Possui cinco filhos, três com a Senhora Cláudia Carneiro da Silva (Rafaela, Gabriel e
Juliana), um com a Senhora Mônica Ramos de Souza (Pedro) e um com sua atual
companheira.
Não tem a menor intenção de passar a Receita Federal para traz ou sonegar qualquer
imposto que seja;
Desconhece qualquer tipo de intimação para prestar esclarecimentos e que se cometeu
algum erro foi por ignorância e não má intenção;
Não concorda com a glosa da dedução de previdência privada e fapi, pois no ano-
calendário 2004 pagou exatamente o valor declarado para o Banco do Brasil, conforme
documento anexo;
Discorda dos valores considerados omissão de rendimentos referentes à Prefeitura de
São José dos Campos, alegando que deve ter sido erro de digitação;
No ano-calendário 2004 estava com a Senhora Claudia Carneiro da Silva e com seus
filhos Rafaela, Gabriel e Juliana;
Discorda integralmente da glosa de despesas com instrução, uma vez que até a data da
sentença do Processo 529/04 pagava o valor total da escola de seus filhos e pagou em
três meses de R$ 3.046,65;
Pagou R$ 917,69 para o Convênio Vale Saúde;
DESCRIÇÃO
VALORES EM R$
Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
105.228,17
Omissão de Rendimentos Apurada
16.562,27
Total das Deduções Declaradas
57.566,50
Glosa de Deduções Indevidas
51.070,50
Base de Cálculo Apurada
115.294,44
Imposto Apurado após Alterações
26.629,07
Dedução de Incentivo Declarada e/ ou Contr. Prev. Empr Doméstico
-
Glosa de Dedução de Incentivo
-
Total de Imposto Pago Declarado
7.741,86
Glosa de Imposto Pago
-
IRRF sobre Infração e/ou C. Leão Pago
469,28
Imposto a Pagar após Alterações
18.417,93
Imposto a Pagar Declarado
288,19
Imposto Suplementar após Revisão da Declaração
18.129,74
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.745 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12739.000272/2009-19

Não possui mais os recibos emitidos por Edson Emideo;
Foi pago o valor de R$ 11.160,00 a Mônica Ramos de Souza;
Foi pago o valor total de R$ 18.791,54 a Claudia Carneiro da Silva;
Requer, ante o exposto, seja-lhe concedido prazo de oito dias para apresentar
impugnação suplementar e apresentar os recibos do profissional Edson Emideo e seja
aceito o valor pago do 13o e do telefone referido na sentença de separação relativa a
Claudia Carneiro da Silva, totalizando R$ 22.291,54.
Em 22.10.2009, o Serviço de Controle e Acompanhamento Tributário – SECAT da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em São José dos Campos intimou o contribuinte
a apresentar documentos que comprovassem as despesas médicas declaradas ao Dr.
Edson – Fisioterapeuta ou prestar esclarecimentos sobre o valor a ser impugnado
parcialmente.
A ciência do contribuinte se deu em 27.10.2009 e não constam do processo documentos
dando conta de que o contribuinte tenha se manifestado.
Impugnação Parcial – Transferência do Crédito Tributário para outro Processo
Tendo em vista a apresentação de impugnação parcial ao lançamento, o crédito
tributário discriminado abaixo foi transferido deste para o Processo no
16062.000474/2009-11, atendendo ao que dispõe o § 1o do art. 21 do Decreto 70.235,
de 06 de março de 1972.
Imposto (R$)
Multa (R$)
4.316,35
3.237,26
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
Ementa:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. Considera-se como matéria não impugnada aquela
que expressamente o sujeito passivo não contesta, devendo ser apartada para imediata
cobrança.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. A comprovação de rendimentos auferidos e não
declarados, informados pela fonte pagadora na Declaração de Imposto de Renda Retido
na Fonte, caracteriza omissão de rendimentos.
IRPF. DEDUÇÃO DE DEPENDENTE. Deve ser restabelecida a dedução glosada
quando comprovada a relação de dependência.
GLOSA DE DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. Comprovadas, parcialmente, as
despesas médicas informadas na declaração de rendimentos do exercício fiscalizado,
deve ser restabelecida a dedução relativa à despesa comprovada.
IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO. Comprovado, nos autos,
mediante documentação hábil, as despesas com instrução informadas na declaração de
rendimentos do exercício fiscalizado, deve ser restabelecida a dedução.
IRPF. DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. Comprovado mediante
documentação hábil e idônea o direito à dedução de pensão alimentícia judicial, deve
ser restabelecida a dedução no montante comprovado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/11/2010, o sujeito passivo
interpôs, em 17/11/2010, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.745 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12739.000272/2009-19

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a parcela de glosa sobre deduções com as pensões
alimentícias judiciais de Mônica Ramos de Souza e Claudia Carneiro Brandão de Melo.
Do Mérito
Da Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
Em relação a esta infração, a autoridade fundamentou o lançamento, na descrição
dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 156), da seguinte forma:
Em decorrência do não atendimento da referida intimação, foi glosado, o valor
de R$ 35.291,54 deduzido indevidamente a título de pensão alimentícia judicial, por
falta de comprovação.
Já o julgamento anterior, manteve integralmente esta exação tributária pelos
seguintes motivos (e-fls. 208/209):
O contribuinte informou deduções de pensão alimentícia judicial às seguintes
beneficiárias:
Beneficiário
CPF/CNPJ
Valor Declarado
MONICA RAMOS DE SOUZA
-
12.000,00
CLAUDIA CARNEIRO BRANDAO DE MELO
-
23.291,54
TOTAL

35.291,54
Na impugnação o contribuinte afirma que pagou o valor de R$ 11.160,00 a
Mônica Ramos de Souza e de R$ 18.791,54 a Claudia Carneiro da Silva e requer seja
aceito o valor pago do 13o e do telefone referido na sentença de separação relativa a
Claudia Carneiro da Silva, totalizando R$ 22.291,54.
...
Em relação ao pagamento de 13o a título de pensão alimentícia, também não há
previsão nas sentenças apresentadas, não podendo figurar como dedução na
declaração do imposto de renda.
O valor da conta telefônica que o Impugnante alega ter pago não foi abarcado
na sentença apresentada, pelo contrário, consta do item 7 da sentença que “a ré se
compromete a pagar a conta de telefone pendente”.
Assim, não ficou comprovado o pagamento de pensão alimentícia a Pedro
Ramos Brandão de Melo e, com base nos documentos apresentados, fica comprovado
o pagamento de R$ 18.791,84 a título de pensão alimentícia a Cláudia Carneiro da
Silva.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.745 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12739.000272/2009-19

A matéria desta lide encontra-se disciplinada no inciso II, do artigo 4o da Lei
9.250/95 e pelo artigo 78 do RIR/99, in verbis:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas
...
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -
Código de Processo Civil;
...
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o).
Depreende-se da legislação acima que para fazer à dedução das importâncias
pagas a título de pensão alimentícia deve o interessado comprovar a existência de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, bem como apresentar os comprovantes de seu
pagamento.
Verifica-se que o óbice apontado pela autoridade de fiscal para a glosa das
despesas com pensão alimentícia foi a falta de sua comprovação.
Já o julgamento anterior, não acatou os valores referentes a 13o Salário e
pagamento de conta telefônica, por não terem sido contemplados pelo acordo judicial de
Claudia Carneiro e, por falta de comprovação, as deduções relativas à Mônica Ramos.
Isto posto, passemos a analise de nosso caso concreto.
Pois bem, de plano ratifico o entendimento da decisão anterior e mantenho a
glosa sobre os valores relativos a 13o Salário e pagamento de conta telefônica de Claudia
Carneiro.
Por outro lado o interessado, relativamente aos valores pagos a título de pensão
alimentícia de Mônica Ramos, junta aos autos comprovante de rendimentos (e-fls. 226); e
declaração (e-fls. 228).
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.745 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12739.000272/2009-19

Tais documentos comprovam o pagamento de R$ 10.900,00 a titulo de pensão
alimentícia.
Por todo o exposto, voto pelo restabelecimento parcial das deduções a título de
pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 10.900,00.
Conclusão
Desta forma, entendo que o recorrente logra êxito em comprovar a regularidade
parcial dos valores deduzidos a título de pensão alimentícia judicial constantes em sua
DIRPF.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para restabelecer a dedução com pensão alimentícia judicial, no
valor de R$ 10.900,00.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 245
DF CARF MF
Original